Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700732-90.2022.8.07.0003 EMBARGANTES: RENATA DOS SANTOS ROCHA, WILSON VIEIRA MELO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MELO EMBARGADO: WILSON VIEIRA MELO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO ANDRÉ VIEIRA MONTEIRO e EDVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por interposto pela contraparte WILSON VIEIRA MELO. Alega, em síntese, omissão na decisão, porquanto ausente o reconhecimento da deserção. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a inadmissão do recurso especial por fundamento suficiente, não desafia embargos de declaração para a inclusão de mais fundamentos que impeçam o trânsito do recurso. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos. Publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012